Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706420-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS AGRAVADO: CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LEGAL, VANESSA DUARTE EMENERGILDO, GIOVANA MENEGAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS contra a decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do CONSORCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AMAZONIA LEGAL, VANESSA DUARTE EMENERGILDO e GIOVANA MENEGAZ que indeferiu a liminar tendente a suspender os efeitos da desclassificação e a determinação de refazimento dos testes do lote 01, item 3, do Pregão Eletrônico Internacional SRP N° 01/2024/CCL/CAL. A agravante aduz que impetrou mandado de segurança contra ato ilegal da pregoeira do Consórcio da Amazônia Legal, que se recusou a anular ou reconsiderar a desclassificação da Agravante no lote 01 de pregão para registro de preços de munições para as Polícias dos Estados-membros, sob a alegação de reprovação no item 03. Afirma que o Pregão tem por objetivo o registro de preços para futura aquisição de munições para as polícias dos Estados-membros do Consórcio. Alega que os testes realizados não seguiram as especificações técnicas do edital, especialmente em relação à distância da medição da velocidade da boca do cano da arma, que deveria ser de 16 metros, conforme item 1.4.8.1 do anexo I-A do Edital. Narra que a Administração Pública faltou com o dever de fiscalizar o teste, assegurando aos licitantes a isonomia e a legalidade em observância ao princípio da vinculação ao edital. Por fim, requer seja deferida a suspensão dos efeitos da desclassificação da CBC e determinado o refazimento imediato dos testes do lote 01 em relação ao item 3 (munição Cal 9x19 JHP, 147gr). Ao final, pugna pela confirmação da tutela. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que a agravante impetrou mandado de segurança contra ato da PREGOEIRAS DO PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL No 01/2024, no pregão n. 01/2024/CCl/AL, realizado pela agravada CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AMAZÔNIA LEGAL. Em síntese, aduz que foi desclassificado no lote 01 por ter sido reprovada no item n. 3 (“Munição Cal 9x19mm JHP, 147gr”, cartucho, 2.785.000 unidades, ID 222733080, pgs. 4 e 37). O pregão tem como objeto o registro de preços para a futura aquisição de munições, destinadas a atender às necessidades das Polícias dos Estados membros do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal. A agravante impugnou administrativamente a desclassificação no teste balístico da munição 9mm Lugger EXPO, 147g (ID 222733084). Em síntese, alega que o Consórcio não observou a distância estabelecida para o teste de velocidade da munição, realizando-o a 4,6 metros da boca do provete, quando o edital determinava a distância de 16 metros. Em resposta à impugnação da agravante, o Consórcio Amazônia Legal – CAL relata que os testes foram realizados pelo operador Fernando de Oliveira Silva, certificado de qualidade n. 973/24, utilizando munição do lote de fabricação 122/24, conforme previsto no edital e, ao final, opinou pela impossibilidade da retificação do relatório de testes e consequente revisão da desclassificação da CBC (ID 222733090). O Edital n. 01/2024, anexo 1-B, item 2 dispõe sobre os equipamentos para a realização dos testes: Inspeção visual e metrológico: balança de precisão, paquímetro e martelo de inércia, utilizados por técnicos treinados para este fim; Análise balística: estativa com provete e cronógrafo, utilizados por técnicos treinados para este fim; Casualidade: arma de fogo do respectivo calibre em teste, utilizados por técnicos treinado para este fim; Todos os equipamentos utilizados deverão estar aferidos, e possuir certificação de aferição com validade de 12 meses emitido por laboratório. Quanto à velocidade, o item 1.4.8.1 do edital estabelece: “Em uma série de disparos, a média aritmética das velocidades medidas a 16 metros do cano da arma deve ser de 300 ± 10 m/s a 21oC, e o desvio padrão da série não pode ultrapassar 9,0 m/s.” Pois bem. O Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal é uma associação pública, de natureza autárquica, regida pelo Contrato de Consórcio, na forma da Lei Federal no 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto Federal no 6.107/2007, e demais normas aplicáveis à espécie e regulamentação efetivada por seus colegiados, constituído sob forma de pessoa jurídica de direito público interno. Dessarte, é regido pelas Leis e Normas da Administração Pública e pela Lei n. 11.017/2005 que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Segundo consta do parágrafo único do art. 9o da Lei 11.107/2005: “O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil, operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas, sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos de rateio”. A hipótese dos autos denota que a desclassificação do lote 1, item 3, envolve critérios técnicos especializados, cuja aferição compete à comissão avaliadora ou ao órgão responsável, que detém conhecimento específico sobre os requisitos de desempenho exigidos no edital. O Poder Judiciário deve atuar com deferência à discricionariedade técnica da Administração, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade. Os dados trazidos aos autos pela agravante não demonstram a alegada violação aos princípios norteadores da Administração, como legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório. Em relação ao princípio da motivação, requisito procedimental de validade do ato administrativo, a autoridade impetrada apresentou as razões que levaram à desclassificação da entidade empresária participante. Assim, em se tratando de recurso de agravo de instrumento, cuja cognição é não exauriente, revela-se temerário decidir pela suspensão da desclassificação sem uma análise aprofundada da matéria. A suspensão poderia comprometer a lisura do certame e a segurança jurídica do procedimento, subvertendo a fase de habilitação técnica e colocando em risco a eficiência e confiabilidade do material a ser adquirido. Além disso, o agravante não demonstrou de forma inequívoca que a reprovação ocorreu em desacordo com as normas editalícias ou resultou de erro grosseiro na avaliação. Dessa forma, a necessidade de garantir a regularidade do certame e a contratação de produtos tecnicamente adequados prevalece sobre eventuais prejuízos ao licitante desclassificado, especialmente quando há indícios de que os critérios do edital foram corretamente observados. Nesse contexto, observa-se que o agravante não apresentou fundamento relevante que justifique a concessão da liminar, nos termos do artigo 1o da Lei no 12.016/2009, que exige a demonstração de violação ilegal ou abusiva a direito líquido e certo, e do artigo 7o, inciso III, do mesmo diploma, que condiciona a medida liminar à presença dos requisitos autorizadores. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei n. 11.107/2025. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator